Tribunal: TJDFT
Processo: 0700564-50.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO ATENDIDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1 - A constituição em mora do devedor deverá ser comprovada por “carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário” (§ 2o do art. 2o do Decreto-Lei no 911/69), ou, em sua falta, pelo protesto do título, cujo edital deverá ser afixado no Tabelionato de Protesto e publicado pela imprensa local em jornal de circulação diária, onde houver, nos termos do § 1o do art. 15 da Lei no 9.492/97.
2 – Devolvida a notificação em razão de o destinatário ser desconhecido no endereço declinado no instrumento contratual, bem como não demonstrada a efetivação da notificação por outro meio válido e eficaz, tem-se por não comprovada a constituição em mora, o que redunda no atendimento insatisfatório da emenda determinada, revelando-se acertada a extinção do Feiro, sem resolução do mérito.
Apelação Cível desprovida.